Tribunal: TJSP
Processo: 1005562-56.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome da apelante em cadastro de proteção ao crédito referente a débito decorrente de cartão de crédito - Sentença que julgou improcedente o pedido ante a existência de relação jurídica entre as partes e o inadimplemento contratual por parte da requerente - Alegação da apelante de que não haveria prova da

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome da apelante em cadastro de proteção ao crédito referente a débito decorrente de cartão de crédito - Sentença que julgou improcedente o pedido ante a existência de relação jurídica entre as partes e o inadimplemento contratual por parte da requerente - Alegação da apelante de que não haveria prova da origem do débito - Descabimento - Existência de faturas encaminhadas ao endereço da autora, que demonstram a efetiva utilização do cartão por longo período, com registros de compras no varejo e pagamentos parciais, cujos lançamentos não foram especificamente impugnados (art. 341 do NCPC) - Alegação genérica da existência de documento de formação unilateral, desacompanhada de indícios de falsidade e sem ataque específico a seu conteúdo - Negócio jurídico válido e eficaz - Inclusão do nome da demandante no rol dos inadimplentes que se deu no exercício regular de um direito - Legítima a cobrança - Ausente o dever de indenizar - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor dado à causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451720
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005562-56.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BRUNA DOS
SANTOS BISPO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BANCO BRADESCO CARTÕES
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005562-56.2019.8.26.0438 -Voto no 22005 – Penápolis - PRB
2
Voto no 22005
Apelação Cível no 1005562-56.2019.8.26.0438
Apelante: Bruna dos Santos Bispo
Apelado: Banco Bradesco Cartões S.A.
Comarca: Penápolis
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome
da apelante em cadastro de proteção ao crédito referente a débito
decorrente de cartão de crédito - Sentença que julgou
improcedente o pedido ante a existência de relação jurídica entre
as partes e o inadimplemento contratual por parte da requerente -
Alegação da apelante de que não haveria prova da origem do
débito - Descabimento - Existência de faturas encaminhadas ao
endereço da autora, que demonstram a efetiva utilização do cartão
por longo período, com registros de compras no varejo e
pagamentos
parciais,
cujos
lançamentos
não
foram
especificamente impugnados (art. 341 do NCPC) - Alegação
genérica da existência de documento de formação unilateral,
desacompanhada de indícios de falsidade e sem ataque específico
a seu conteúdo - Negócio jurídico válido e eficaz - Inclusão do
nome da demandante no rol dos inadimplentes que se deu no
exercício regular de um direito - Legítima a cobrança - Ausente
o dever de indenizar - Recurso desprovido, com majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor dado à
causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, §
11, e 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 145/149, cujo relatório é adotado, julgou improcedente
o pedido da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais e condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor de R$ 15.056,31 dado à causa (fls. 11),
observada a gratuidade judiciária à requerente.
Inconformada, a autora apela buscando reforma do julgado (fls. 150/162).
Para tanto, alega que sofrera dano moral decorrente de indevida negativação de seu nome.
Desconheceria a origem da dívida. Os documentos apresentados seriam de confecção
unilateral.
Em contrarrazões (fls. 166/170), o réu disse que a requerente seria titular de
cartão de crédito e estaria inadimplente. Pugnou pela manutenção do julgado.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Por meio desta demanda a apelante pretende a declaração de inexigibilidade
de débito e o recebimento de indenização por dano moral, destacando que seu nome fora
indevidamente negativado por débito que desconheceria a origem.
Analisando os autos, constata-se que a autora foi contraditada por
argumentos de defesa, tendo o requerido demonstrado por meio dos documentos juntados
às fls. 82/140, que a requerente pactuou a emissão de cartão de crédito, restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005562-56.2019.8.26.0438 -Voto no 22005 – Penápolis - PRB
3
demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes.
Importa observar que as faturas endereçadas à requerente contêm
movimentações que demonstram quitações parciais de débito, e não é crível que
estelionatários tenham realizado pagamentos de dívidas em benefício da autora.
Note-se que as faturas registram, por longo período de tempo, diversas
compras no varejo e em nenhum momento a requerente impugnou especificamente a
veracidade desses lançamentos, desrespeitando-se o ônus da impugnação específica (artigo
341 do NCPC).
Nem se diga que os documentos apresentados pelo requerido possam ser
considerados de formação unilateral. Não há qualquer indício de que os mesmos sejam
falsos e era ônus da recorrente impugná-los especificamente.
Assim, não merece guarida a alegação da autora de que desconheceria a
dívida.
Os documentos suso referidos corroboram com a existência da dívida e não
foi invocado qualquer um dos vícios do consentimento ou sociais que tivesse capacidade
de macular o negócio jurídico celebrado entre as partes.
Cabe aqui o seguinte excerto jurisprudencial: “AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - Pretensão indenizatória em face de negativação indevida - Comprovação da
existência da relação jurídica entre as partes - Inscrição regular em cadastro de
inadimplentes - Ausência de impugnação quanto aos documentos apresentados pela ré ou à
autenticidade das assinaturas neles apostas - Exercício regular de direito - Dano não
configurado - Recurso desprovido” (Apelação cível no 0006593-59.2011.8.26.0002. Rel.
MILTON CARVALHO, São Paulo, 4a Câmara de Direito Privado, j. 2-8-2012).
Segundo VICENTE RÁO, “o ato jurídico é fundamentalmente ato de
vontade e para que ele se aperfeiçoe faz-se mister que essa vontade, efetivamente se
externe livre e consciente. Os elementos volitivos compreendem a vontade propriamente
dita, a vontade de declarar e a vontade do conteúdo da declaração, requisito essencial dos
atos jurídicos”1.
Presentes os requisitos do negócio jurídico, é considerado válido e eficaz, de
modo que o débito que motivou a restrição de crédito é devido.
A apelante não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse o
pagamento de sua dívida. Como se sabe, o pagamento se prova mediante a apresentação de
documento de quitação, com os requisitos formais previstos no artigo 320, “caput”, do
Código Civil.
A parte demandada exerceu regularmente um direito, do qual não decorre
obrigação de indenizar.
De outro lado, evidenciada a atuação do patrono do réu na esfera recursal, é
hipótese de incidência do Enunciado Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor de R$ 15.056,31 dado à
causa (fls. 11), nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
1Ato Jurídico, 3a edição, editora Revista dos Tribunais, SP, 1994, pág. 112.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005562-56.2019.8.26.0438 -Voto no 22005 – Penápolis - PRB
4
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor dado à causa, atualizado, cuja
exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator